Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-92.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-92.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DIAS ALVES

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. ATO VOLUNTÁRIO QUE ACARRETA RESOLUÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO CÉSAR DIAS ALVES em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sobradinho – BA, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 8000395-92.2022.8.05.0251, julgou improcedente a ação mantendo a decisão administrativa que deferiu a exoneração a pedido do servidor. O apelante pretende a reintegração ao cargo público que ocupava.

2 – No presente caso, cumpre observar que a matéria discutida nos autos refere-se à validade do pedido de anulação da exoneração solicitado por ex-servidor.

3 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o próprio apelante solicitou sua exoneração do cargo público de Auxiliar de Administração na data de 29 de setembro de 2021, consoante documentação anexa (ID 76133632). Em que pese as alegações suscitadas pelo recorrente, não se trata de uma demissão irregular ou de qualquer outra forma de destituição que pudesse embasar um pedido de reintegração, notadamente por inexistir qualquer vício de consentimento que pudesse justificar a anulação do ato, considerando que o servidor estava plenamente capacitado para realizar os atos da vida civil no momento em que formalizou o pedido de exoneração.

4 – Impõe destacar que a anulação de um ato de exoneração só seria possível em casos evidentes de vício de consentimento, situação que não se verifica no presente caso. A simples alegação de que o autor teria recebido informações equivocadas não é suficiente para caracterizar um vício de consentimento.

5 – Destaca-se ainda que a desistência do pedido de exoneração poderia ser acolhido administrativamente acaso fosse requerido antes da publicação do ato de desligamento.
In casu,
o Decreto exoneratório foi publicado no Diário do Município na data de 01 de outubro de 2021 (ID 76132417) Ocorre que o pedido de recondução aos quadros do Município foi requerido somente em 21 de dezembro de 2021, portanto, após a publicação do Decreto que procedeu a exoneração.

5 – Nestas condições, não restou comprovada a prática de ilegalidade ou abusividade pelo Ente Municipal, de modo que não há que se falar em nulidade da exoneração proferida a pedido do servidor, considerando que fora praticada em conformidade com a lei e com respeito às garantias constitucionais.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000395-92.2022.8.05.0251, originária da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sobradinho – BA, apelante PAULO CÉSAR DIAS ALVES e apelado MUNICÍPIO DE SOBRADINHO – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III